Tribunal: TCU
Processo: 024.087/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 685/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Bernardo Gonzalez Carlos (XXX.355.918-XX), em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 024.087/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline Barbosa do Nascimento Souza (XXX.962.937-XX); Cecilia da Silva Camargo (XXX.601.318-XX); Joicilene Ferreira Magalhaes (XXX.065.985-XX); Katia Regina de Souza Silva (XXX.494.998-XX); Leda Maria de Padua Silva (XXX.167.386-XX); Maria Odete Gonzalez (XXX.908.638-XX); Waldiege Ferreira de Magalhaes (XXX.023.734-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Bernardo Gonzalez Carlos (XXX.355.918-XX), realize diligência a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte da beneficiária Maria Odete Gonzalez (XXX.908.638-XX), haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a Sra. Leda Maria de Padua Silva (XXX.167.386-XX) é pensionista junto ao Comando da Aeronáutica, para que seja verificado se a referida interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.